Tribunal: STF
Processo: Rcl 54245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Vidal Rosa, em 28.6.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo federal da Vigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, no Processo n. 5009526-62.2022.4.02.5101, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “Carlos Alberto Vidal Rosa ajuíza ação em face da Caixa Econômica Federal em que requer a substituição da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.



    Com efeito. A matéria em tela foi afetada para julgamento sob a sistemática do recurso especial repetitivo como Tema 731, com base no art. 1.037, II do CPC, no REsp 1.614.874/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgada no mérito, com a conclusão de que o caráter institucional do FGTS não gera direito de os fundistas elegerem o índice de correção que entendam ser mais vantajoso. Foi firmada a seguinte tese ao Tema 731: (…)



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal em 12/02/2014, Relator Ministro Roberto Barroso, questionam-se os seguintes dispositivos legais: art. 13, caput, da Lei nº 8.036/90 e art. 17, caput, da Lei nº 8177/91. 



    Em 06/09/2019, foi determinada a suspensão de todos os processos, em curso, portanto, que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. O presente processo foi ajuizado após este termo. 



    (…) No caso concreto, não se objetiva caracterizar a distinção (distinguishing) para afastar o sobrestamento, mas apenas ajuizar ação com subsequente pedido de suspensão do seu julgamento, até porque proposta após a decisão do STF que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, qual seja: substituição da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 



    (…) No caso em tela, a matéria objeto desta demanda está afetada para decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o qual, após decidido, terá efeito erga omnes e vinculante. Ou seja, irá irradiar seus efeitos para todos os particulares e para a Administração Pública, cujas relações jurídicas estabelecidas serão revistas, se for o caso. 



    (…) Como processos ajuizados anteriormente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, com base no art. 1.037, II do CPC, e que tenham o mesmo pedido do ora formulado encontram-se com o curso sobrestado, convenço-me da ausência de condição fundada no interesse de agir, diante da desnecessidade do ajuizamento de demanda para garantir futura aplicação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmará sobre a questão pela via de ação direta de inconstitucionalidade. 



    (…) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (e-doc. 11).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que o reclamante não interpôs recurso contra essa decisão, a qual transitou em julgado em 25.3.2022. 



    2. O reclamante alega que “buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS [e que a ação] foi julgada improcedente sem resolução do mérito” (fls. 1-2).



    Afirma que a decisão reclamada “desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal [pois, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090], o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema” (fl. 2).



    Sustenta que “a sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte” (fl. 3).



    Requer “o julgamento de procedência liminar da reclamação (…) ou, subsidiariamente, a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem” (fl. 4).



    Pede “o julgamento de procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a petição inicial e declarar extinto o processo, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta, pelo Ministro Roberto Barroso, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que o reclamante não interpôs recurso contra a decisão reclamada, que transitou em julgado em 25.3.2022, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 28.6.2022.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora